Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714435-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO HORIQUE GOMES CORREIA, HELENA BARBOSA DE FARIA RECORRIDA: ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO HORIQUE GOMES CORREIA e OUTRA, contra despacho de ID 62527389, que determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, considerando a dissonância havida entre a tese recursal e o decidido no REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059), bem como postergou a análise da tutela de urgência para quando o feito retornasse da turma julgadora. Sustenta a ocorrência de omissão na mencionada decisão, consubstanciada na ausência de análise do periculum in mora, e diante da suposta divergência entre o caso concreto e o definido no Tema 872 (1.452.840/SP), apreciado pelo rito dos repetitivos. No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte embargante, motivo pelo qual passo a apreciar o pedido de tutela provisória de ID 62470327. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para concessão da tutela provisória: a) probabilidade direito, e, b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Oi Alega o recorrente que o fumus boni iuris reside na evidência de uma probabilidade razoável de sucesso na pretensão recursal no que diz respeito à inversãoi do princípio da causalidade, quando ocorre a oposição de resistência nos embargos de terceiros (Tema 872 STJ), e que o periculum in mora encontra-se embasado no ajuizamento de cumprimento de sentença provisória, em que se pleiteia o recebimento integral da verba fixada a título de honorários advocatícios. A par desse contexto, verifica-se que, no que se refere ao periculum in mora, não se configura presente o risco de dano grave, porquanto não há comprovação nos autos de que o cumprimento de sentença já se encontra em vias de ocorrência de atos de expropriação. Quanto ao fumus boni juris, urge consignar que, diante do retorno dos autos ao órgão julgador, para fins do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, não há como proceder ao juízo de admissibilidade do apelo constitucional como um todo neste momento. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, não estando evidenciado o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Cumpra a Secretaria o despacho de ID 62527389. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014